Tribunal: TJBA
Processo: 0000789-61.2009.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000789-61.2009.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO SILVA FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
ROMILTON CARVALHO BONFIM SOBRINHO

ACORDÃO

EMENTA

Direito civil e administrativo. Embargos de declaração. Acidente de trânsito. Veículo oficial cedido a município. Responsabilidade civil do estado. Alegada omissão quanto à natureza jurídica do comodato e nexo causal. Inocorrência. Pretensão de rediscussão do mérito. Impossibilidade.
Embargos não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:. 0000789-61.2009.8.05.0036
.EDCiv

em que figuram como embargante,
: ESTADO DA BAHIA
;
e embargada,
ANTÔNIO SILVA FERREIRA FILHO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da

Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA